Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-21.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013253-21.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ANTONIO MISSIO - CPF: 772.229.541-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
1.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– REVISIONAL CONHECIDA A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO – 2.
ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COM O TEXTO EXPRESSO DA LEI – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– PURA REANÁLISE DO FATO E DAS PROVAS –– RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO E À LEI PENAL – 3.
APONTADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ
– NÃO OCORRÊNCIA – LEITURA INTEGRAL DA SENTENÇA – QUANTUM DE AUMENTO DE PENA FUNDADO NA ANÁLISE QUALITATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA –
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ao menos
in status assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se alega que a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da Lei Penal.

2. A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas e teses já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I,
primeira parte
, do CPP, somente é possível quando a sentença se mostrar absolutamente afrontosa ao texto expresso da Lei Penal.

2.1. O trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

3. Nos termos do artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia (CPP, art. 3º)
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”, sendo impositiva a conclusão de que os pronunciamentos judiciais são textos que formam um todo orgânico, a ser analisado em sua completude, e não a partir de excertos desconectados do contexto.

3.1 Devidamente fundamentada a seleção da fração de aumento de pena, a partir da valoração do concurso de vários agentes fortemente armados, além da restrição da liberdade das vítimas por tempo demasiado, não se constata a apontada violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Roberth Silva Lesco,
pretendendo a rescisão da decisão lavrada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, na ação penal de n. 1000195-48.2022.811.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

A apelação interposta foi desprovida, mas, de ofício,
este Tribunal redimensionou sua pena
ao montante de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado
e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

O agravo em recurso especial não foi conhecido, operando-se o trânsito em julgado da condenação em 14/08/2023.

Na presente ação revisional, o autor se volta contra o regime prisional imposto, alegando a
necessidade de aplicação da detração penal
do tempo de prisão cautelar,
nos moldes do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, sobretudo, porque o regime fechado teria sido aplicado,
exclusivamente
, diante do
quantum
de pena imposta.

Assevera que este Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, “
incrementou a motivação pela qual fora fixado o regime fechado, cenário a caracterizar
‘reformatio in pejus’
”.

Aduz
que o requerente estava preso há mais de nove meses, quando da prolação do acórdão
.

Pugna, em caráter liminar, pela pronta aplicação da detração, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, medida que pretende ver confirmada no julgamento de mérito.

Juntou cópia da ação penal de n° 1000195-48.2022.8.11.0055.

Prequestiona a matéria contida no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, e no artigo 42, do Código Penal.

O pedido de tutela liminar restou indeferido (id 218389157).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela extinção da revisional, e, no mérito, pela sua improcedência, mediante entendimento assim ementado:

“Revisão Criminal: Condenação definitiva pelo crime de roubo majorado – Busca-se, inclusive liminarmente, a procedência da revisional para que seja operada a detração penal, com a consequente fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, com a expedição do alvará de soltura - Liminar indeferida - Embora satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado da condenação, tem-se que a revisão não é cabível à hipótese - “Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente.” (STJ - AgRg no HC n. 623.241/SP) - “Ainda que o revisionando tenha permanecido segregado (...), o tempo da prisão provisória, no caso concreto, não influencia na determinação ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo, a toda evidência, a hipótese de detração do tempo de prisão provisória ser reservada ao Juízo da Execução Penal.” (TJMT - N.U 1018176-95.2021.8.11.0000) – Inobstante, saliente-se que o regime inicial fechado fora mantido por este Sodalício no julgamento da Apelação Criminal interposta contra a condenação, apesar do redimensionamento da pena ao patamar de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, “haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum final reajustado”, em conformidade com o que determina o art. 33, §3º, da Lei Material Penal – Inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade no estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da pena - Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência. (id.
221473693
)”.

É o relato do essencial.

À douta revisão, nos termos do artigo 54, IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, pugnando pela desconstituição do acórdão exarado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal Estadual, que negou provimento ao recurso de apelação criminal n. 1000195-48.2022.8.11.0055, adotando providência de ofício para reduzir a pena imposta à monta de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais o pagamento de multa.

O requerente, voltando-se contra o regime prisional imposto no acórdão, alega a necessidade de aplicação da detração penal do tempo de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, sobretudo, porque o regime fechado teria sido aplicado,
exclusivamente
, diante do
quantum
de pena imposto.

Assevera que este Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, “
incrementou a motivação pela qual fora fixado o regime fechado, cenário a caracterizar ‘reformatio in pejus’
”.

Aduz que o requerente estava preso há mais de nove meses, quando da prolação do acórdão.

Por tais motivos, punga pelo conhecimento e provimento da ação revisional, para que seja rescindido o acórdão, e para que se opere a imediata aplicação da detração, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Inicialmente,
conheço
da revisional porque, ao menos
in status assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso III, in fine, do Código de Processo Penal.

A rigor, ao que se depreende da inicial, a despeito da invocação do inciso III, o correto seria a alegação de contrariedade do acórdão com a texto da Lei Penal, nos modos do artigo 621, inciso I, primeira parte, do mesmo diploma.

Realmente, a alegação é de contrariedade entre o acórdão e o texto do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, prequestionado expressamente pelo requerente.

Em todo caso, mostra-se admissível a revisional.

De resto, vislumbro a comprovação do trânsito em julgado da condenação, em 14/08/2023.

No mérito
, contudo, não prospera a insurgência.

Consigno, inicialmente, que a inicial
não trouxe novas provas
, argumentando, exclusivamente, a alegada contrariedade estabelecida entre a sentença condenatória e o texto expresso da Lei Penal, nos modos do artigo 621, inciso I,
primeira parte
, do Código de Processo Penal.

Contudo, o que se tem no presente feito é a indisfarçável tentativa de utilizar a revisão criminal – que tem natureza absolutamente excepcional, destinando-se apenas a desconstituir decisões eivadas de grave erro judicial – como uma espécie de segunda apelação criminal, ou de agravo em execução penal.

Em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Portanto, a revisão criminal não pode ser utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas e teses já apreciadas pelo juízo, diante de mera insatisfação com o teor da decisão acobertada pela coisa julgada.

Postas tais premissas, forçosa é a conclusão pela inviabilidade da modificação do regime de cumprimento da pena, no presente caso, visto que a decisão combatida se mostra corretamente fundamentada.

Com efeito, ao estabelecer a reprimenda, bem como o regime inicial de cumprimento da pena, o douto magistrado singular adotou a seguinte fundamentação na
sentença condenatória
:

“As
circunstâncias são desfavoráveis
, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas e testemunhas, o crime foi praticado mediante o
concurso de agentes
, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial.

As c
onsequências
do delito foram graves, já que o réu, com a prática delitiva, ofendeu o patrimônio das vítimas de forma considerável, visto que, de acordo com o auto de avaliação indireta acostado às fls. 11 do ID nº 73646385, constato que o
prejuízo financeiro superou o montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
.

(...)

Levando em conta as
circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis
, notadamente diante das circunstâncias e consequências, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, devidamente descrita no artigo 65, inciso I do CP, razão por que, ATENUO a reprimenda anteriormente imposta para o montante de QUATRO (04) anos, SEIS (06) meses e TREZE (13) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, vislumbro a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrado nos autos pelas vítimas e testemunhas, razão por que, AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de SETE (07) anos, SEIS (06) meses e VINTE E UM (21) dias de reclusão.

Ainda em sede de terceira fase dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento estampada no artigo art. 70, primeira parte do CP, momento em que EXASPERO a pena na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, atingindo dois (02) patrimônios diversos, conforme declarações contundentes das vítimas, razão por que, ELEVO a pena para OITO (08) anos, NOVE (09) meses e VINTE E QUATRO (24) dias de reclusão.

(...)

“Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP em OITO (08) anos, NOVE (09) meses e VINTE E QUATRO (24) dias de reclusão.

(...)

Considerando o quantum da pena imposta, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a”, do Código Penal
.” (Id. 214698669 - Pág. 13, sic)

A apelação interposta foi desprovida, à unanimidade, pela egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O
voto condutor
, da lavra do Excelentíssimo Desembargador Orlando de Almeida Perri, enfrentando detidamente a questão ora abordada, fez anotar o seguinte:

“No que tange às
consequências
, agiu acertadamente a juíza singular ao considerá-la desfavorável, porquanto os danos materiais podem ser estimados como de grande monta, conforme se observa nas declarações da vítima, ANDERSON e do auto de avaliação indireta – corrente de ouro, R$ 70.000,00 (setenta mil reais); aparelho celular Iphone 12, R$ 9.000,00 (nove mil reais); e a quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais).

(...)

Em relação às
circunstâncias
, entendo perfeitamente justificada, porquanto, nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento da pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Aliás, a negativação da referida vetorial sequer foi objeto de irresignação recursal.

Desse modo, viável o acréscimo da pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis; contudo, não da forma realizada pela juíza sentenciante, uma vez que efetuou o recrudescimento da segunda vetorial, incidindo sobre o produto da primeira, ocorrendo o fenômeno conhecido por “
efeito cascata
”.

Assim, não havendo justificativa idônea para se adotar patamar superior à fração tida como proporcional pela jurisprudência, necessário que
o aumento deve ser operado de maneira única, na fração de 2/6
(dois sextos).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“circunstâncias” e “consequências” do crime], fica a pena basilar estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Dando prosseguimento à dosimetria da reprimenda, reconhecida a menoridade relativa do agente – haja vista possuir 18 (dezoito) anos à época dos fatos –, mantenho o arrefecimento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), encontrando o quantum de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo [CP, art. 157, §2o -A, I], majoro a reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços), fixando-a em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Por derradeiro, reconhecido o concurso formal, utilizo a fração eleita pela juíza a quo [1/6 (um sexto)], tendo em vista a ocorrência de 2 (dois) roubos – praticados contra as vítimas ANDERSON e MÁRCIO –, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(...)

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o fechado, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum final reajustado
.”

Anoto, ainda, que o mandado de prisão preventiva do requerente foi cumprido em 25 de fevereiro de 2022, a sentença foi exarada em 29 de agosto de 2022, e a sessão de julgamento da apelação ocorreu em 06/12/2022.

Como visto, o voto condutor estabeleceu o regime fechado considerando, tanto a quantidade da pena imposta, quanto, friso, a
“
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
, referentes às consequências e circunstâncias do crime, circunstâncias estas que já haviam sido avaliadas negativamente na sentença condenatória.

Tem-se, portanto, a aplicação do artigo 33, § 3º do Código Penal
,
v.g., “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Este Tribunal tem entendido que, mesmo quando a pena imposta é inferior a 08 (oito) anos de reclusão, é possível a imposição de regime fechado, nos termos do sobredito dispositivo. Confira-se:

“(...) Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, ‘c’, e 3º, e 59 do Código Penal. (...)”. (AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).” (N.U 0005138-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

Nesse contexto, restando o regime fechado estabelecido a partir do “
quantum”
da pena imposta
e da negatividade das circunstâncias
judiciais, torna-se
inadequada a aplicação do artigo 387, § 2º, do CPP
.

A propósito, tem-se que
“não há falar em aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do CPP, quando o regime prisional tiver sido estabelecido diante da reincidência do paciente e da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais.”
(N.U 1013816-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Além disso, conforme nos ensina o douto Professor Cleber Masson, “
a leitura do art. 33. §§ 2.º e 3.º, do Código Penal revela que três fatores são decisivos na escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade da pena e circunstâncias judiciais.
”

(Masson, Cleber, Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120)/Cleber Masson. – 18 ed., ver., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Método, 2024, pg. 486)

Confira-se, a propósito, a redação do artigo 59 do Código Penal:

“Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

(...)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
(...)”

Aqui, a defesa verbera que este Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, “
incrementou a motivação pela qual fora fixado o regime fechado, cenário a caracterizar ‘
reformatio in pejus’
”.

Sem razão.

Confira-se, a propósito, a previsão legal do princípio
“non reformatio in pejus”
no Código de Processo Penal:

“
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.

Tem sido corrente a intelecção de que o princípio do
non reformatio in pejus,
para além de vedar, em recurso exclusivo da defesa, a agravação quantitativa e qualitativa da pena, reporta-se, de igual modo, à valoração da conduta e ao
status
jurídico do apenado, conforme nos ensina Renato Brasileiro:

“(...)
a vedação da reformatio in pejus não está restrita à quantidade final de pena
, porquanto não se trata de mero cálculo aritmético,
mas sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado
. Portanto, a título de exemplo, haverá reformatio in pejus se, no julgamento de recurso exclusivo da defesa, o juízo ad quem afastar eventual qualificadora do crime de furto tentado, acrescentando, porém, a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), ainda que a pena final do acusado (1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão) fique aquém daquela fixada na 1ª instância (2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão). Ora, ainda que presentes todos os requisitos para a aplicação da majorante do repouso noturno, a ausência de recurso da acusação devolvendo a apreciação da matéria ao Tribunal impede o seu reconhecimento ex officio, porquanto prejudicial ao acusado. Também haverá reformatio in pejus se o juízo ad quem, por ocasião do julgamento de recurso exclusivo da defesa, fixar a pena-base em patamar superior ao quantum fixado pelo juízo a quo, pouco importando o fato de haver, ao final, a diminuição da reprimenda total. A quantidade da pena final não é o único efeito a permear a condenação. Deveras, o aumento da pena-base levado a efeito quando do exame de recurso exclusivo da defesa pode provocar, por exemplo, o agravamento do regime prisional inicial. Enfim, se ao Tribunal não é permitido agravar,

qualitativa ou quantitativamente, a sanção imposta no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não se pode admitir, in casu, o agravamento da pena-base, ainda que, ao final, o cálculo da pena tenha resultado em patamar inferior;

(...) Enfim, para o exame das fronteiras que delimitam a proibição de reforma para pior, deve ser analisado cada item do dispositivo da pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda. (...)

(...) De fato, referido postulado tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que diz respeito à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.
Não se proíbe, entretanto, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação
.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg. 1615
).

Conforme excerto já transcrito do voto condutor, tem-se, no presente caso, a
manutenção do regime prisional, com a utilização de fundamento que já constava da sentença
, isto é, a negatividade das circunstâncias judiciais, mas que não foi utilizado naquele momento para estabelecer o regime, até mesmo porque,
quando da prolação da sentença, nem mesmo existia a possibilidade de modificação do regime pelo desconto do tempo de prisão cautelar
.

Assim, o douto Desembargador, ao julgar a apelação, limitou-se a aplicar o artigo 33, § 3º e o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal,
providência admitida diante do efeito devolutivo amplo do qual é dotado o recurso de apelação criminal
, sem que tal providência implique em
reformatio in pejus.

Objetivamente, operou-se a redução da pena imposta ao recorrente.

Não houve modificação do regime prisional imposto
ou da natureza da pena, nem do
status
do revisionando quanto à reincidência ou à negatividade das circunstâncias judiciais, que pudesse, eventualmente, trazer efeitos deletérios no âmbito da execução penal.

Não ocorreu, portanto, nenhuma desvantagem ao requerente, nenhuma agravação de seu
status jurídico
, mas exatamente o oposto!

Logo, não houve
reformatio in pejus
, mostrando-se irrepreensível a decisão combatida.

Em casos assemelhados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mantido o seguinte entendimento:

“(...) Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém [...] o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que fora imposta no julgamento da apelação" (AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (...)
(AgRg no AREsp n. 2.469.857/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Confira-se, ainda, do mesmo Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto,
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
.

II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "
ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus
" ( AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017).

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Destaco, ainda, que o estabelecimento do regime prisional para início do cumprimento da pena também se insere, lato senso, na matéria atinente à dosimetria da pena, porque, nos moldes do já mencionado artigo 59, do Código Penal, a dosimetria envolve a seleção da pena aplicável, da quantidade de pena, do regime inicial e da possibilidade de substituição.

Seja como for, não se tem em causa contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão de reanálise de provas, diante da insatisfação com o teor da condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Deveras, o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e clausula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

Paralelamente, o permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que o
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Assim, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo para reanálise de provas e de teses já enfrentadas por ocasião do julgamento de recurso de apelação criminal da defesa.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, mantendo, integralmente, a decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024